Tribunal: TJSP
Processo: 1021765-30.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Decadência – Inocorrência – Impossibilidade de aplicação de prazo decadencial – Pretensão condenatória de indenização por inadimplemento contratual – Hipótese que não diz respeito a exercício de direito potestativo de abatimento proporcional do preço – Prescrição não caracterizada – Aplicabilidade do prazo prescricional do art. 205, do CC –

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Decadência – Inocorrência – Impossibilidade de aplicação de prazo decadencial – Pretensão condenatória de indenização por inadimplemento contratual – Hipótese que não diz respeito a exercício de direito potestativo de abatimento proporcional do preço – Prescrição não caracterizada – Aplicabilidade do prazo prescricional do art. 205, do CC – Precedente.

Dano material – Violação ao dever de informar – Obediência às normas técnicas de edificação – Irrelevância – Aquisição de apartamento localizado em andar térreo em vista da possibilidade de aproveitamento de área privativa externa – Alegação do autor de que não tinha conhecimento da instalação de caixa de gordura no local que se afigura verossímil – Desvalorização do imóvel em razão das restrições de uso impostas – Entrega de imóvel em desconformidade com o projeto apresentado ao autor – Constatação realizada pelo laudo pericial – Perícia técnica que avaliou precisamente o valor da depreciação do imóvel e apresentou metodologia adequada.

Dano moral – Ocorrência – Instalação de caixas inspeção sem a devida informação à parte consumidora – Negociação havida com escopo de fornecer ao comprador área privativa – Autor que foi surpreendido com a instalação de caixas de contenção que recebem dejetos, além de ter de suportar relevante restrição do uso de parte do imóvel em vista do mau cheiro que dela exala, bem como tolerar a realização de limpezas periódicas – Profundo desconforto suportado pelo autor que restou bem demonstrado – Indenização devida.

Dano moral – Redução descabida – Valor que deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo autor, bem como o poderio econômico do causador do dano – Quantum indenizatório deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Montante arbitrado pela sentença que se mostra adequado.

Atualização monetária – Juros de mora – Fixação da SELIC como critério único para a atualização da condenação – Descabimento – Fixação segundo o art. 406, do CC – Possibilidade – Juros moratórios não convencionados – Condenação que não tem natureza tributária – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.